Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-56.2016.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000502-56.2016.8.14.0019

RECORRENTE: TOME VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN), como se deu na hipótese.

2.
In casu
, a qualificação do homicídio está adequadamente justificada no substrato fático da causa, porquanto o recorrente teria praticado o crime em razão de desavenças com a vítima, que já mantivera um relacionamento com sua companheira (motivo fútil). Além disso, o recorrente teria surpreendido a vítima com disparos de arma de fogo enquanto ela estava desarmada, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

3. Destarte, inexiste margem para afastar a qualificadora encartada no art. 121, §2º, II, do CP, vez que a jurisprudência placitada no âmbito do STJ “tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no HC n. 871.560/BA).

4. Por igual, “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação.” (TJAL, RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou Tomé Vieira da Silva pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 15950212 - Pág. 9/10 e 15950213 - Pág. 1/2).

O recorrente postula pelo decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 15950223).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 15950226), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15950227).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17364254).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso de que se trata, o homicídio atribuído ao recorrente foi qualificado pela suposta motivação fútil da conduta, a qual foi materializada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Veja-se, a esse propósito, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para reconhecer a incidência do art. 121, §2º, II e IV na espécie:

Motivo fútil.

Quanto a qualificadora inserida no inciso II, §2º, art. 121, do Código Penal Brasileiro, entendo que a mesma deva ser apreciada pelo júri, haja vista constar nos autos que o crime se deu em virtude de um desentendimento entre acusado e vítima, pelo fato da companheira do acusado ter tido um relacionamento anterior com a vítima.

Recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Por outro lado, a qualificadora inserida no inciso IV, §2º, art. 121, do Código Penal Brasileiro, considerando as circunstâncias em que supostamente o crime ocorreu, visto que, segundo apurado ao longo da instrução, a vítima estava desarmada, quando este desferiu vários disparos de arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima. Posto isto, entendo que a qualificadora apontada ao norte deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto e com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
TOMÉ VIEIRA DA SILVA
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV do CPB
. (ID 15950213 - Pág. 1/2, grifos no original)

Como se vê, a qualificação do crime de homicídio está adequadamente justificada no substrato fático da causa, de modo que descabe a esta instância revisora reanalisar provas e requalificar a dinâmica dos fatos para chegar a conclusão diferente daquela chancelada pelo juízo recorrido.

A esse respeito, saliento que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Quanto ao mais, a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no HC n. 871.560/BA
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por igual, “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação.” (TJAL,
RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022
, relator Desembargador Sebastião Costa Filho).

Ante o exposto, conheço e nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024